Tribunal: TJDFT
Processo: 0754246-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE COMODATO COM CLÁUSULA DE PAGAMENTO DE ALUGUERES PELO USO DO IMÓVEL APÓS O SEU TÉRMINO. TRANSMUDAÇÃO PARA CONTRATO DE LOCAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação em que se discute se o contrato firmado entre as partes se configura comodato ou locação de imóvel urbano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se é cabível ação de despejo por falta de pagamento em contrato de comodato com cláusula que prevê pagamento mensal de alugueres após o término do prazo contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato firmado entre as partes previa gratuidade até 1.8.2021, caracterizando comodato. Após esse prazo, cláusula contratual estipulou pagamento mensal de R$ 1.000,00 por imóvel, descaracterizando a gratuidade essencial ao comodato.
4. A contraprestação econômica configura transmudação do comodato para contrato de locação, a ser regido pela Lei no 8.245/91.
5. A via eleita (ação de despejo) é adequada, diante da existência de obrigação contratual de pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento: “1. A estipulação contratual de pagamento mensal após o término do prazo gratuito descaracteriza o comodato e configura contrato de locação. 2. É cabível ação de despejo por falta de pagamento quando há contraprestação econômica pactuada entre as partes.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 579; e Lei no 8.245/91, art. 9o, III.
Jurisprudência citada: Acórdão 1389341, 0715345-74.2020.8.07.0007, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25.11.2021, publicado no DJe: 7.12.2021; Acórdão 1136935, 0706244-30.2017.8.07.0003, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7.11.2018, publicado no DJe: 16.11.2018; e Acórdão 1123030, 20171310015450APC, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12.9.2018, publicado no DJe: 17.9.2018.